Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA A SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, necessário destacar que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral na questão submetida a julgamento nos autos do processo do Recurso Extraordinário no 1.224.374: "Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)", não foi determinado o sobrestamento dos feitos em andamento.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Sustenta, em síntese, que embora o art. 277, §3o, do CTB, preveja penalidades pela recursa em se submeter a qualquer teste de alcoolemia, o art. 280, §2, do mesmo compêndio, requer que a comprovação do estado de embriaguez. Ressalta que não há nos autos qualquer prova da embriaguez do condutor, recorrente. Alega, também, violação ao Princípio da Não Culpabilidade art. 5o, inciso LVII, CF. Pugna pela reforma integral da sentença para que seja declarado nulo o Auto de Infração no S0003.082867.
4. O art. 165 - A, Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração gravíssima o condutor que "recusar-se" a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277. Este, por sua vez, dispõe que " o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (...) Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo."
5. Da interpretação do texto legal, é possível aferir, que "a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput." (REsp 1677380 / RS RECURSO ESPECIAL 2017/0136731-0, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 10/10/2017).
6. Tem-se, portanto, que infração prevista no art. 165-A, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas sim, tão somente, a recusa (mera conduta) a se submeter a procedimento para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame).
7. "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (Súmula 16 - TUJ).
8. Não há que se falar em violação ao Princípio da Não Culpabilidade (5o, inciso LVII, CF), porquanto as infrações de mera conduta são de perigo abstrato, sendo irrelevante a efetiva exposição de terceiros ao perigo. O que pretende o legislador, nestes casos, é reprimir a conduta que possa gerar, no futuro, dano efetivo. Trata-se de política pública que visa resguardar, de forma genérica e eficaz, a sociedade.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor das custas.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.